Tribunal: TJSP
Processo: 0010899-90.2006.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Desapropriação. Indenização. Disposição do Decreto-Lei 3365/1941, artigo 15-B, sobre termo inicial dos juros de mora, de aplicação restrita ao regime de precatórios, que não abrange a empresa privada, concessionária de serviço público, que promove a desapropriação, com incidência a partir do trânsito em julgado, que marca a exigibilidade da obrigação de pagamento quanto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Desapropriação. Indenização. Disposição do Decreto-Lei 3365/1941, artigo 15-B, sobre termo inicial dos juros de mora, de aplicação restrita ao regime de precatórios, que não abrange a empresa privada, concessionária de serviço público, que promove a desapropriação, com incidência a partir do trânsito em julgado, que marca a exigibilidade da obrigação de pagamento quanto ao montante fixado pelo título. São substituídos pelos rendimentos do depósito judicial, que constitui antecipação de pagamento, por isso em benefício dos expropriados, de modo que incidirão somente sobre eventual diferença se o valor final da indenização, incluídos eventuais juros compensatórios, superar o valor do depósito. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos.